Tribunal: CARF
Processo: 16327.720614/2022-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720614/2022-82
ACÓRDÃO
1302-007.540 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
BANCO BRADESCO S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. PEDIDO DE
DILIGÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Rejeita-se a alegação de nulidade por cerceamento de defesa ou falta de
motivação quando demonstrado que a decisão de primeira instância
examinou adequadamente todas as matérias suscitadas. A simples
apresentação de “planilha de argumentos e provas” sem correlação com os
documentos não comprova o direito alegado. Indeferido o pedido de
diligência por ausência de prejuízo ou necessidade de nova instrução.
CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXOS.
DOCUMENTOS APRESENTADOS NA IMPUGNAÇÃO E NÃO ANALISADOS.
Conforme o disposto no artigo 31 do Decreto-lei no 70.235/1972, a
autoridade julgadora deverá se referir às razões de defesa suscitadas pelo
impugnante, sob pena de configurar nulidade parcial da decisão recorrida
que resulte prejuízo ao sujeito passivo, cerceando seu direito de defesa,
nos termos dos artigos 59, inciso II e 60, do mesmo diploma.
No caso concreto, trata-se de lançamento de ofício que glosa a
dedutibilidade de diversos pagamentos da pessoa jurídica e a impugnante
elaborou planilha-resumo que compõe sua impugnação, em adição aos
fundamentos jurídicos de sua defesa, e deve ser analisado pelas
autoridades julgadoras a quo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 18701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.540 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720614/2022-82
2
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso de ofício, vencido o Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva, que votou por dar-lhe
provimento. Em relação ao recurso voluntário, acordam: (i) por maioria de votos, negar
provimento recurso no que tange ao pedido de diligência, vencido o Conselheiro Henrique Nimer
Chamas e a Conselheira Miriam Costa Faccin que votaram pela conversão do julgamento em
diligência; (ii) por voto de qualidade, em acolher a preliminar de nulidade parcial do acórdão de
primeiro grau, determinando o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil, para que se profira decisão complementar, nos termos do voto vencedor, vencida a
Conselheira Natália Uchôa Brandão (relatora) e vencidos os Conselheiros Marcelo Izaguirre da
Silva e Alberto Pinto Souza Júnior, que votaram por rejeitar a preliminar de nulidade. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Henrique Nimer Chamas.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por BANCO BRADESCO S.A., CNPJ no
60.XXX.XXX/0001-12, em face do Acórdão no 107-026.883, proferido pela 15a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento – DRJ07/RJ, que julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada contra os Autos de Infração de IRPJ e CSLL lavrados em 24/10/2022 (fls. 9.184 e
9.207), no âmbito deste PAF, relativo ao ano-calendário de 2017.
A ação fiscal teve origem no Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF)
no 08.1.66.00-2020-00127-8, instaurado pela Delegacia de Instituições Financeiras – DEINF/SP,
com o objetivo de verificar a regularidade das exclusões efetuadas pelo contribuinte no LALUR e
Fl. 18702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.540 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720614/2022-82
3
LACS a título de Perdas no Recebimento de Créditos (PRC), nos termos do art. 9o da Lei no
9.430/1996.
Segundo a autoridade autuante, a instituição financeira teria deduzido, em 2017,
despesas relativas a créditos inadimplidos sem observar os requisitos legais de dedutibilidade,
especialmente quanto à comprovação de cobrança judicial, à caracterização de insolvência dos
devedores e à tempestividade das deduções, resultando na glosa de valores sob diferentes
critérios de dedução fiscal.
Conforme o Relatório Fiscal (fls. 9.215 e ss.), o Banco Bradesco apurou, no exercício
de 2017, o montante total de R$ 6.274.840.343,05 em perdas no recebimento de créditos,
distribuídos em quatorze critérios de dedução previstos na Lei no 9.430/1996. A fiscalização, após
cotejar os dados informados no arquivo PRC – Perdas no Recebimento de Créditos (apresentado
pelo contribuinte em 29/12/2020) com os registros contábeis e fiscais, considerou indevidas
determinadas exclusões, glosando R$ 536.002.852,26 para o IRPJ e R$ 548.164.673,93 para a
CSLL, valores que serviram de base para a constituição dos créditos tributários de R$
93.800.499,13 (IRPJ) e R$ 4.939.888,71 (CSLL), acrescidos de multa de ofício de 75% e juros de
mora calculados pela taxa Selic até outubro de 2022.
As autuações tiveram como fundamento principal o art. 9o, §§ 1o e 7o, da Lei no
9.430/96, e abrangeram, entre outros, os seguintes critérios: (i) critérios 1 e 6, referentes a
créditos de devedores insolventes ou em recuperação judicial, cuja dedução teria ocorrido sem a
comprovação do arrolamento do crédito ou do deságio (fls. 9220-9224); (ii) critérios 3 e 4,
relativos a créditos sem garantia, vencidos há mais de um ano, deduzidos em 2017, embora
vinculados a fatos geradores anteriores a 2012, considerados atingidos pela decadência (fls. 9231-
9235); e (iii) critérios 5, 10, 12 e 13, referentes a créditos com garantia ou cobrança judicial, para
os quais o Fisco entendeu inexistir o requisito da ação judicial de cobrança, substituído por
“cobranças cartoriais” ou meras notificações de registro imobiliário (fls. 9288-9293).
O Auto de Infração de IRPJ (fl. 9.184) descreve, item a item, as infrações
consistentes na “inobservância dos requisitos legais de dedutibilidade das perdas no recebimento
de créditos”, discriminando, entre outras, as glosas de R$ 32.165.504,14 (Critério 1), R$
6.889.965,64 (Critério 3), R$ 212.369.915,15 (Critério 4), R$ 18.724.492,85 (Critério 10), R$
13.131.145,44 (Critério 5), R$ 59.872.062,48 (Critério 12), R$ 188.828.039,00 (Critério 6) e R$
4.021.727,56 (Critério 13). De forma reflexa, foram lavrados os correspondentes lançamentos de
CSLL (fl. 9.207), com base na mesma motivação fática e jurídica.
No tocante ao aproveitamento de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da
CSLL, a fiscalização procedeu à compensação de ofício, utilizando informações extraídas do
sistema e-SAPLI. Posteriormente, por meio dos Despachos Fiscais de fls. 16.296 e 16.307, o
auditor fiscal retificou os saldos compensáveis, fixando-os em R$ 1.628.360.308,13 (prejuízo fiscal
de IRPJ) e R$ 4.569.947.526,19 (base negativa de CSLL), com fundamento no art. 60 do Decreto no
70.235/72.
Fl. 18703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.540 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720614/2022-82
4
O contribuinte apresentou Impugnação em 28/11/2022 (fls. 9.347/9.454),
sustentando, em síntese, a nulidade dos autos de infração por vício material e formal, sob o
argumento de que a fiscalização teria desconsiderado o art. 285 do RIR/2018 (que impõe o cálculo
líquido do lançamento em casos de postergação de receitas ou despesas) e o art. 142 do CTN, ao
não deduzir dos créditos lançados os saldos negativos de IRPJ e CSLL apurados em 2017.
Aduziu, ainda, que a autoridade fiscal confundiu “perdas antecipadas” com “perdas
efetivas”, defendendo a aplicação do art. 299 do RIR/99 para estas últimas, bem como a
inexistência de prazo máximo para a dedução das perdas no recebimento de créditos.
Argumentou, ademais, que as cobranças cartoriais e os protestos de títulos deveriam ser
considerados equivalentes às cobranças judiciais, à luz da Lei no 14.043/2020, que introduziu o
art. 9o-A na Lei no 9.430/96.
Requereu, subsidiariamente, o reconhecimento do efeito da postergação para os
casos em que as deduções tivessem sido realizadas fora do período de competência; a
compensação de ofício com os créditos discutidos nos processos no 16327.720036/2020-12 (IRPJ)
e no 16327.720037/2020-67 (CSLL); e, ainda, a conversão do julgamento em diligência, para
reavaliação documental e cruzamento das planilhas de créditos deduzidos.
A 15a Turma da DRJ07, em sessão de 14/11/2024, julgou procedente em parte a
impugnação, mantendo em parte os créditos tributários, conforme demonstrativo constante às fls.
16.319. A Turma reconheceu a procedência das deduções sob os itens 55 a 67 e 81 a 85 do
Relatório Fiscal (Critérios 3 e 4 – temporalidade), cancelando, por consequência, o lançamento de
CSLL no valor de R$ 2.432.364,33, mas manteve as demais glosas. Restaram vencidos os julgadores
Allan Marcel Warwar Teixeira, que votou pelo aproveitamento integral do saldo negativo de IRPJ,
e Guilherme Henrique da Silva Ribeiro, que propôs a conversão do julgamento em diligência. O
colegiado, por maioria, entendeu estarem presentes elementos suficientes para a formação da
convicção, indeferindo o pedido de diligência.
O Acórdão restou assim ementado:
PROCESSO 16327.720614/2022-82
ACÓRDÃO 107-026.883 – 15a TURMA/DRJ07
SESSÃO DE 14 de novembro de 2024
INTERESSADO BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ/CPF 60.746.948/0001-12
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência quando ausentes os motivos que a justifique,
com a devida formulação dos quesitos referentes aos exames desejados.
Fl. 18704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.540 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720614/2022-82
5
Ademais, deve-se prosseguir no julgamento quando verificado que os elementos
constantes nos autos foram suficientes para formar a convicção do colegiado.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2017
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. APROVEITAMENTO DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
O Saldo Negativo do IRPJ que houver sido objeto de Pedido de Restituição ou
Declaração de Compensação não poderá ser deduzido do imposto de renda
devido, em eventual lançamento de ofício.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. DEDUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO.
Não há vedação legal para que as perdas no recebimento de crédito sejam
aproveitadas, porque a lei não estabelece prazo máximo para esse procedimento.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS
REQUISITOS LEGAIS DE DEDUTIBILIDADE.
Procedentes as glosas referentes a dedutibilidade das perdas no recebimento de
créditos, quando constatado que o contribuinte não comprovou o cumprimento
dos requisitos legais de dedutibilidade.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Ano-calendário: 2017 PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. DEDUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PRAZO.
Não há vedação legal para que as perdas no recebimento de crédito sejam
aproveitadas, porque a lei não estabelece prazo máximo para esse procedimento.
CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo à CSLL, naquilo em que for cabível, o mesmo que for decidido no
lançamento do IRPJ.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 18.600 e ss.),
reiterando integralmente as teses já deduzidas na impugnação.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em contrarrazões (fls. 18.693/18.698),
opinou pelo desprovimento do recurso, defendendo a validade do lançamento. A PGFN destacou
que o art. 9o-A da Lei no 9.430/96 não possui natureza interpretativa e, portanto, não retroage a
fatos anteriores à sua vigência, nos termos do art. 106 do CTN. Ressaltou, ademais, que o
lançamento observou a legislação vigente à época dos fatos e que a DRJ apreciou de forma
motivada todas as alegações do contribuinte, inexistindo cerceamento de defesa.
É o relatório.

Fl. 18705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.540 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720614/2022-82
6
VOTO VENCIDO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora
Tempestividade e Admissibilidade
O recurso voluntário interposto é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade previstos nos arts. 33 e 41 do Decreto no 70.235/1972. Consta dos autos que a
ciência do Acórdão no 107-026.883, proferido pela 15a Turma da DRJ07/RJ, ocorreu em
04/10/2024 (fl. 16.373) e que o recurso foi protocolado em 04/11/2024 (fl. 18.600), dentro,
portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do referido decreto.
Verifica-se, ainda, que o signatário do recurso possui poderes para representar a
contribuinte nos autos (fl. 18.603). Assim, presentes os pressupostos legais de tempestividade,
legitimidade e regularidade de representação, conheço do recurso voluntário.
IV. Do Recurso de Ofício
A decisão recorrida (Acórdão no 107-026.883, fls. 16.318-16.323) julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, tendo cancelado parte das glosas relativas às perdas no
recebimento de créditos nos itens 55 a 67 e 81 a 85 do Relatório Fiscal, o que resultou na redução
do crédito tributário total originalmente lançado. Diante da diminuição do valor exigido, a
Delegacia de Julgamento, conforme determinação do art. 34, § 1o, do Decreto no 70.235/1972,
determinou a remessa dos autos ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para reexame
necessário da parte decidida favoravelmente à contribuinte, configurando o presente recurso de
ofício.
Verifica-se que o cancelamento determinado pela DRJ ultrapassou o valor de alçada
previsto no art. 34, do Decreto no 70.235/72, no art. 1o da Portaria MF n. 2/2023 e Súmula Carf n.
103:
Decreto 70.235/1972
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão: I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de
multa de valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do
Ministro de Estado da Fazenda.
Portaria MF 2/2023
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Súmula Carf 103
Fl. 18706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.540 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720614/2022-82
7
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância
Os valores exonerados pelo Acórdão recorrido são os que seguem:

Os valores principais dos tributos exonerados somam R$ 9.158.593,04 e, acrescido de
multa de 75% (R$6.868.944,78) e, ainda, de juros, ultrapassam o limite de alçada, motivo pelo
qual a remessa obrigatória deve ser conhecida.
No mérito, observo que a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e
em conformidade com o entendimento consolidado deste Conselho acerca das hipóteses de
dedutibilidade das perdas previstas no art. 9o, § 1o, II, da Lei no 9.430/96.
A matéria submetida ao reexame de ofício limita-se, portanto, à parcela em que a DRJ
cancelou parcialmente as glosas referentes às perdas classificadas sob os critérios 3 e parte do 4
do art. 9o da Lei no 9.430/1996, reconhecendo a dedutibilidade das operações por entender
comprovados os requisitos legais de tempo e valor previstos no § 1o, II, alíneas “b” e “c”, do
mesmo dispositivo.
A autoridade fiscal sustentou, no Relatório Fiscal (itens 55 a 67 e 81 a 85, fls. 9.236-
9.240), que determinadas deduções realizadas pela contribuinte, a título de perdas em créditos
sem garantia vencidos há mais de um ano, não atendiam integralmente aos critérios de
elegibilidade, notadamente pela ausência de correlação documental entre o vencimento, o valor e
a identificação dos devedores.
A DRJ, ao reexaminar a documentação apresentada na impugnação, entendeu,
contudo, que os elementos constantes dos autos, tais como extratos contábeis, planilhas de
crédito e declarações dos devedores, eram suficientes para comprovar o vencimento e o não
recebimento dos créditos dentro dos parâmetros legais, razão pela qual deu provimento parcial à
impugnação nessa parte.
O exame documental conduzido pela DRJ demonstra que os créditos em questão se
enquadram na hipótese de perdas sem garantia, vencidos há mais de um ano e não pagos,
situação que autoriza a dedução, independentemente de cobrança judicial.
Vejamos o que decidiu a DRJ:
Fl. 18707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.540 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720614/2022-82
8
Pois bem, neste ponto, entendo que assiste razão à defesa.
A instrução normativa RFB no 1.700/2017, em seu art. 71, §§13, 14, expressa o
entendimento de que não há o impedimento temporal exposto no Termo de
Verificação para sustentar as glosas, conforme segue:

Embora não esteja vinculada à referida instrução normativa, há que se dizer que a
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) se posicionou da mesma forma,
consoante recente julgado relativo a processo do próprio interessado, senão
vejamos:
[Acórdão no 9101-006.985, proferido em 04/06/2024, também envolvendo o Banco
Bradesco S.A., no qual a 1a Turma da CSRF – inclusão nossa]
A fim de corroborar meu voto, trago aqui os seguintes trechos do voto do
conselheiro Antônio Jose Praga de Souza, no acórdão paradigma no 1402-001.127,
cujo entendimento foi confirmado pela CSRF.
(...)
Em síntese:
(...)
Isto é, a empresa pode deduzir a perda, desde que atendidos os requisitos do art.
9o, em qualquer momento posterior, antes ou depois de cinco anos do vencimento
do crédito.
Isto é assim porque, além das razões retro expostas, o caráter facultativo, já
afigurado a partir do momento em que os requisitos do art. 9o estão cumpridos,
prolonga-se no tempo, isto no sentido de que, posteriormente ao primeiro
momento em que a dedução provisória é admitida, que é o momento em que
estão completas as condições de tempo de vencimento e de iniciação das medidas
de cobrança, ainda resta a possibilidade de dedução posterior, isto porque a lei se
refere ao requisito temporal, sempre aludindo ao vencimento ocorrido “há mais
de” um determinado tempo por ela fixado.
Fl. 18708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.540 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720614/2022-82
9
Consequentemente, mesmo depois do período-base em que o contribuinte
preenche os requisitos, o crédito continua vencido “há mais” do que o tempo
requerido para que a dedução provisória já possa ser tomada, sendo, pois, mantida
viva a possibilidade de exercer a faculdade em período-base posterior.
Ou seja, o que o art. 9o requer é um tempo mínimo a partir do qual, se cumprida a
outra condição (haver medida de cobrança), é possível obter a dedução provisória,
mas não há a imposição da dedução nesse momento. [...]
Tais argumentos, foram também reproduzido pelo voto do conselheiro Fernando
Brasil de Oliveiro Pinto, no referido acórdão no 9101-006.985 da CSRF, que teceu
os seguintes comentários:
Tal conclusão, de certa forma, é confirmada também pela própria Receita Federal
ao editar instrução normativa que - em que pesem os acréscimos legais e
alterações realizadas nos arts. 9o e 10 da Lei no 9.430/96 -, tratando do regramento
aplicável às perdas de que tratam tais dispositivos, assim fez constar no art. 71, §
14, da IN RFB no 1.700/2017:
(...)
A referida Instrução Normativa, conforme se observa, expressamente autoriza a
dedução das perdas em momento posterior àquele em que cumpridos os requisitos
legais de dedutibilidade. Informa apenas que devem estar mantidas, no momento
da dedução, as condições que permitiram configurar a perda.
Nenhum requisito adicional é eleito pela norma complementar em questão para
que se possa deduzir as perdas em período posterior ao que cumpridos os
requisitos de dedutibilidade, mostrando-se, portanto, improcedente a autuação
fiscal que considerou indedutíveis as perdas ocorridas em anos-calendário
anteriores e objeto de dedução posterior, com base no entendimento expresso da
própria Receita Federal.
Por estas razões, julgo improcedentes as glosas relativas ao critério 3, e às glosas
de parte do critério 4, as quais tiveram como fundamento a questão temporal.
Esta conclusão tem reflexo direto na postergação de despesas suscitada pela
defesa na parte indicada como preliminar (item 8 b), sendo desnecessária sua
análise. São estes os montantes das glosas canceladas por este voto:

Não há, nos autos, qualquer elemento novo que permita infirmar a análise realizada
pela primeira instância. A fiscalização, em seu relatório, reconhece que, para parte dos créditos,
“foram observadas as condições formais de vencimento e ausência de pagamento” (fl. 9.237),
ainda que tenha optado por glosar o conjunto integral por critérios de uniformidade.
A DRJ, ao individualizar o exame e identificar a comprovação efetiva desses requisitos,
agiu em consonância com a legislação e a jurisprudência administrativa consolidada.
Fl. 18709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.540 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720614/2022-82
10
Assim, não se verifica irregularidade na decisão da Delegacia de Julgamento, razão
pela qual nego provimento ao recurso de ofício, mantendo o reconhecimento das deduções
referentes aos itens 55 a 67 e 81 a 85 do Relatório Fiscal, consideradas devidamente comprovadas
nos termos do art. 9o, § 1o, II, alíneas “b” e “c”, da Lei no 9.430/1996.
I. Das preliminares
I.1. Do cerceamento de defesa, vício de motivação e pedido de diligência
A recorrente suscita, em preliminar, nulidade do acórdão recorrido por suposto
cerceamento de defesa e vício de motivação. Afirma, em síntese (fls. 18.604-18.610), que a
Delegacia de Julgamento teria deixado de se manifestar sobre três pontos relevantes da
impugnação: (i) as alegações e documentos listados na “planilha de argumentos e provas” (fl.
16.288), (ii) a aplicação do art. 285 do RIR/2018 quanto à postergação do reconhecimento das
despesas e (iii) a diferenciação entre perdas antecipadas e perdas efetivas.
A alegação não prospera.
Da leitura integral do Acórdão Recorrido (fls. 16.318-16.323), verifica-se que todos
os temas suscitados foram devidamente enfrentados pela DRJ. No que concerne à “planilha de
argumentos e provas”, o colegiado registrou expressamente que a simples juntada de tabela com
síntese de teses e menção genérica a documentos, em sua maioria já constantes dos autos fiscais,
não seria suficiente para comprovar o preenchimento dos requisitos de dedutibilidade das perdas.
A decisão assinala (fls. 16.367 e ss):
O impugnante explicou como organizou a peça impugnatória em relação às
motivações probatórias, conforme segue:
Fl. 18710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.540 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720614/2022-82
11

Assim, procedeu em relação a cada critério.
Ocorre que o que o contribuinte chama “esclarecimentos correlatos” e
“argumentos da Impugnante contra a glosa”, contidos na referida planilha, são, na
verdade, sucintas afirmações de que comprovou o preenchimento dos requisitos
para a dedutibilidade.
Utilizo como exemplo um trecho do print da planilha em seu argumento sobre o
critério 1:

Destaco a coluna “Resumo do Argumento – Impugnação”:

Fl. 18711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.540 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720614/2022-82
12
Veja que se trata de assertivas sobre a comprovação dos requisitos. Embora o
título seja resumo do argumento, não há o argumento na impugnação, exceto, em
relação aos exemplos apresentados referentes a algumas poucas operações.
Pois bem, primeiramente, entendo que o print da tabela com indicação dos
documentos apresentados e a coluna intitulada “resumo do argumento –
impugnação” nada comprovam.
Veja que as glosas que envolviam questões de direito, foram tratadas em
conjunto pela Fiscalização, pois a motivação servia para todas.
Porém, as glosas relativas a questões de prova, a autoridade tributária
diligentemente tratou de forma individualizada, com a análise pormenorizada dos
documentos apresentados e a exposição clara do motivo de cada glosa,
justificando a razão pela qual não houve o preenchimento dos requisitos para a
dedução da perda.
Considerando que o assunto cuida de dedutibilidade das perdas, cujo ônus
probatório recai sobre o contribuinte, ao menos, esforço semelhante deveria ser
adotado pela defesa, para fins de comprovação da dedutibilidade.
Isto pois, a simples apresentação de um print de tabela, na qual consta apenas
uma sucinta afirmação intitulada “resumo do argumento – impugnação” e
indicação de documentos, em sua grande maioria, apresentados durante o
procedimento fiscal, não são capazes de comprovar o preenchimento dos
requisitos para a dedutibilidade da perda.
Caberia ao interessado apresentar, de fato, os argumentos, concatenando-os e
correlacionando-os com os documentos juntados, com os devidos apontamentos.
Nota-se, que nos exemplos trazidos pelo impugnante, diferentemente da
“planilhade-argumentos-e-provas”, o interessado buscou demonstrar a razão pela
qual a glosa deveria ser cancelada, com claros argumentos, exposição e destaque
dos supostos documentos comprobatórios, apontamentos e uma correlação entre
eles.
Deste modo, meu posicionamento será pela manutenção da glosa para todos os
casos em que o contribuinte apenas menciona a referida tabela como
comprovação da dedutibilidade, visto que isto nada comprova
A alegação de nulidade não prospera.
Da leitura integral do acórdão recorrido, verifica-se que a DRJ enfrentou de modo
expresso e suficiente todos os pontos suscitados na impugnação. Quanto à denominada planilha
de argumentos e provas, a decisão consignou que sua mera apresentação, desacompanhada de
efetiva articulação lógica, demonstração do raciocínio jurídico e correlação direta com os
documentos listados, não atende ao ônus probatório que recai sobre o contribuinte para fins de
comprovação das condições de dedutibilidade das perdas.
Fl. 18712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.540 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720614/2022-82
13
Por fim, quanto à alegada falta de exame da distinção entre perdas antecipadas e
perdas efetivas, a decisão de primeira instância expressamente consignou que tal argumento
compõe o mérito da controvérsia e seria analisado na esfera da fundamentação jurídica do
lançamento, não configurando vício formal.
Constata-se, portanto, que o acórdão recorrido apreciou de modo motivado todas
as matérias deduzidas pela impugnação, indicando fundamentos fáticos e jurídicos suficientes
para sua conclusão. A jurisprudência do CARF é pacífica no sentido de que não configura nulidade
o fato de a autoridade julgadora adotar fundamentos diversos dos pretendidos pela parte, desde
que a decisão contenha motivação suficiente e coerente.
Cumpre lembrar que, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972,
apenas a ausência de motivação ou a efetiva restrição ao exercício do contraditório ensejam
nulidade processual. No caso concreto, a contribuinte apresentou defesa ampla, juntou extensa
documentação e teve todos os seus argumentos analisados pela autoridade julgadora.
Desse modo, não se caracteriza nulidade do acórdão recorrido pela simples
ausência de enfrentamento nominal de todos os argumentos da parte, desde que a decisão
contenha fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia. O julgador administrativo
possui liberdade para adotar a interpretação que entenda aplicável, desde que motivada.
Não se configurando qualquer dos vícios previstos no art. 59 do Decreto no
70.235/72, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela recorrente.
Em relação ao pedido de diligência, a DRJ indeferiu o pleito por considerar que os
elementos nos autos eram suficientes para formar a convicção do Colegiado:
Em relação à conversão do julgamento em diligência, pleito subsidiário do
contribuinte, verifico que não foram formulados os quesitos referentes aos
exames desejados, conforme estipulado no art. 16, IV do Decreto no70.235/1972;
ademais, os elementos presentes nos autos foram suficientes para a formação da
minha convicção sobre a solução da lide, com isso, indefiro o pedido.
Na Declaração de Voto do julgador Allan Marcel Warwar Teixeira (fls. 16.410), o
mesmo afirma que concorda com o relator em indeferir o pleito em razão de não ter a
Contribuinte formulado quesitos, e não em razão dos argumentos e documentos colacionados:
Fundamentalmente, o que o interessado pleiteia na impugnação é uma
reanálise pormenorizada (que não teria ocorrido por parte da fiscalização)
das provas e documentos, já apresentados no procedimento fiscal, e uma
análise dos novos documentos apresentados na impugnação. Devo dizer
inicialmente que estou de acordo com o eminente relator em indeferir o
pleito do interessado, já que este não formulou os quesitos referentes aos
exames desejados, conforme estipulado no art. 16, IV do Decreto no
70.235/1972.
Fl. 18713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.540 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720614/2022-82
14
Todavia, a meu juízo, a conversão do julgamento em diligência, de ofício,
se faz necessária in casu, pelas seguintes razões. Com a devida venia, tomo
a liberdade de reproduzir parcialmente abaixo o voto do ilustre relator:
[...]
Respeitando as opiniões contrárias, diga-se, as quais foram vencedoras,
entendo que o interessado, na planilha Doc Comprobatórios 02 (arquivo
Excel não paginável), apresentado na impugnação, em a muitas das perdas
de crédito glosadas, apresentou os argumentos, ainda que suscintos, e os
correlacionou com os documentos juntados.
Do mesmo modo que o ilustre relator, para fins de comparabilidade, utilizo
como exemplo um trecho do mesmo print da planilha sobre o critério 1
juntada pelo interessado na impugnação:
[...]
Importante observar o que está destacado em amarelo:
[...]
Nota-se que o Resumo dos Argumentos, ainda que suscinto, está
correlacionado com a documentação apresentada na impugnação:
- Unifrios Distribuidora – Coluna Resumo dos argumentos – Coluna Doc
Comprobatório 17, juntado na impugnação
- Coopercousin Cooperativa – Coluna Resumo dos argumentos – Doc
Comprobatório 07 e 08 juntado na impugnação.
Ao todo, o interessado carreou aos autos farta documentação (até o Doc
Comprobatório
97),
relativa
à
diversos
critérios
utilizados
na
fundamentação para glosar as perdas de crédito. A grande maioria desta
documentação não foi analisada, daí a necessidade da diligência.
Diante desse quadro, e embora respeite a posição vencida apresentada na
declaração de voto, reputo que a decisão da DRJ em indeferir o pedido de diligência encontra
pleno amparo normativo e fático. A conversão em diligência é faculdade do órgão julgador,
devendo ser manejada apenas quando indispensável ao esclarecimento de fatos relevantes e
controvertidos, o que não se verifica no caso concreto.
A recorrente não apresentou quesitos específicos, conforme exige o art. 16, IV, do
Decreto no 70.235/1972, limitando-se a pleitear uma reanálise ampla e genérica de documentos
que, em sua maior parte, já haviam sido examinados pela fiscalização. Ademais, a prova carreada
aos autos, embora volumosa, não se mostrou suficiente para infirmar os fundamentos das glosas
nem para demonstrar a pertinência de nova instrução probatória.
Fl. 18714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.540 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720614/2022-82
15
Considerando que todas as teses jurídicas foram amplamente debatidas, que a
matéria de fundo é eminentemente documental e que as razões da defesa não restaram
prejudicadas pela ausência da diligência, concluo que não há qualquer nulidade a ser
reconhecida. A instrução já se mostrava adequada e suficiente para o deslinde da controvérsia,
motivo pelo qual mantenho o indeferimento do pedido de diligência, pelos mesmos
fundamentos adotados pela Delegacia de Julgamento.
V. Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício e, quanto ao
recurso voluntário, em rejeitar as preliminares recursais. Em razão de ter sido vencida quanto a
preliminar de pedido de diligência, deixo de apreciar o mérito.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, redator designado

Não obstante o substancioso voto da relatora, dela divergi em relação à nulidade
parcial da decisão recorrida, porquanto entendo que não foi se cumpriu a norma preconizada no
artigo 31 do Decreto-lei no 70.235/1972, acarretando preterição do direito de defesa da
contribuinte, nos termos dos artigos 59, inciso II e 60, do mesmo diploma legal. Explico.
Os lançamentos de ofício de IRPJ e CSLL glosam a dedutibilidade de perda no
recebimento de créditos do lucro real. Em suma, as infrações que levaram à glosa se referem a
oito critérios distintos, conforme explicitado no TVF.
A contribuinte, em sua impugnação de fls. 9.347 a 9.454, refuta o lançamento e
apresenta as razões de fato e de direito que comprovam sua pretensão. Em sua peça, por
amostragem, explicita alguns exemplos das situações que a autorizariam deduzir as perdas no
recebimento de créditos do lucro real.
Além disso, e o mais importante, apresenta os documentos “planilha-resumo-da-
autuação” e a “planilha-de-argumentos-e-provas”, mencionando:
4. As autoridades fiscais glosaram as perdas qualificadas nesses diferentes
critérios por razões jurídicas (tratadas no item III desta Impugnação) e probatórias
(que serão expostas no item IV desta Impugnação) antecipadas de maneira
Fl. 18715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.540 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720614/2022-82
16
sucinta no § 1o desta Impugnação. As conclusões das Autoridades Fiscais estão
resumidas na planilha-resumo-da-autuação anexa (Doc_Comprobatorios01). As
provas e argumentos apresentados pelo Impugnante para contestar cada uma
das conclusões das Autoridades Fiscais serão expostas detalhadamente ao longo
desta Impugnação e podem ser encontradas na planilha-de-argumentos-e-
provas anexa (Doc_Comprobatorios02).
Durante toda a sua defesa, faz menção à referida “planilha-de-argumentos-e-
provas” (“Planilha”), frisando que nesse documento são veiculados argumentos de defesa
adicionais à peça impugnatória.
O caso concreto é deveras complexo, tanto para a fiscalização quanto para a
contribuinte, porquanto parte da análise minuciosa de milhares de despesas glosadas, cada uma
com o seu critério jurídico, em razão de se tratar de perdas no recebimento de créditos da
operação econômica da contribuinte.
Ao elaborar tal planilha, explica a contribuinte, que buscou auxiliar a análise jurídica
das irresignações de todas as glosas, de forma didática e sintética, veja:
135. Em virtude da grande quantidade de operações glosadas, para que esta
Impugnação seja inteligível, didática e sintética, o Impugnante estruturou a
contestação de todas as glosas específicas da seguinte forma: (a) uma planilha-
de-argumentos-e-provas que indica a totalidade das operações glosadas, os
argumentos da Impugnante contra a glosa e os documentos anexados a esta
Impugnação (Doc_Comprobatorios02); (b) em cada subitem seguinte, o
Impugnante tratará de exemplos significativos para glosas efetuadas para cada
critério, os quais servem para explicar a totalidade das glosas dentro de cada um
dos critérios. O fato de uma operação não constar no corpo da peça não indica
que ela não foi contestada, pois sua impugnação consta expressamente na
planilha-de-argumentos-e-provas (Doc_Comprobatorios02), bem como decorre
dos exemplos tratados no corpo desta Impugnação; e (c) em cada subitem, o
Impugnante incluirá uma planilha ou trecho de planilha que sumariza cada uma
das glosas contestadas, suas alegações e provas, extraída da planilha-de-
argumentos-e-provas (vide Doc_Comprobatorios02). Nos itens seguintes, o
Impugnante demonstrará de maneira individualizada e detalhada a
improcedência das alegações da Autoridade Fiscal.
Ainda, na síntese conclusiva de sua impugnação, aduz que tal planilha é parte
essencial à sua defesa – a meu ver, não prestando somente à eventual diligência, caso assim
entendessem os julgadores de primeira instância administrativa. Veja:
290. No entanto, os esclarecimentos e documentos apresentados na presente
peça, bem como na planilha-de-argumentos-e-provas (vide Doc_Comprobatorios02), demonstram integralmente a regularidade dos
procedimentos realizados pelo Impugnante e comprovam a dedutibilidade das
PRC. Referida planilha contém a Impugnação a todas as operações questionadas
Fl. 18716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.540 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720614/2022-82
17
pelas Autoridades Fiscais, cujos prints foram reproduzidos ao longo deste item
IV.
Essa planilha consta ao arquivo não-paginável de fls. 16.288 e, em suma, sumariza,
para cada um dos oito critérios que motivaram os lançamentos de ofício, a “pessoa jurídica”,
“CNPJ”, “quantidade de operações”, “perda glosada em R$”, “documentos apresentados na
fiscalização – relatório fiscal”, “fls. da cópia integral”, “resumo do argumento – impugnação”,
“docs. novos apresentados na impugnação” e “nomenclatura dos novos documentos da
impugnação”.
Embora sintetize argumentos de direito que, sob a ótica da contribuinte,
autorizariam a dedutibilidade das perdas glosadas pela autoridade fiscal, faz referência a todas as
glosas analisadas durante o procedimento fiscal e relaciona as conclusões obtidas pela autoridade
fiscal com as novas provas produzidas na impugnação e os fundamentos jurídicos arguidos pela
recorrente. A bem da verdade, auxilia o julgador administrativo na análise de cada uma das glosas
impugnadas, em razão da grande quantidade de documentos.
Mas não foi isso que entendeu a decisão recorrida. Conforme disposto no acórdão,
a referida planilha não comporia os fundamentos de fato e de direito impugnados, veja:
Ocorre que o que o contribuinte chama “esclarecimentos correlatos” e
“argumentos da Impugnante contra a glosa”, contidos na referida planilha, são, na
verdade, sucintas afirmações de que comprovou o preenchimento dos requisitos
para a dedutibilidade.
(...)
Isto pois, a simples apresentação de um print de tabela, na qual consta apenas
uma sucinta afirmação intitulada “resumo do argumento – impugnação” e
indicação de documentos, em sua grande maioria, apresentados durante o
procedimento fiscal, não são capazes de comprovar o preenchimento dos
requisitos para a dedutibilidade da perda.
Caberia ao interessado apresentar, de fato, os argumentos, concatenando-os e
correlacionando-os com os documentos juntados, com os devidos apontamentos.
Nota-se, que nos exemplos trazidos pelo impugnante, diferentemente da
“planilha-de-argumentos-e-provas”, o interessado buscou demonstrar a razão
pela qual a glosa deveria ser cancelada, com claros argumentos, exposição e
destaque dos supostos documentos comprobatórios, apontamentos e uma
correlação entre eles.
Deste modo, meu posicionamento será pela manutenção da glosa para todos os
casos em que o contribuinte apenas menciona a referida tabela como
comprovação da dedutibilidade, visto que isto nada comprova.
Já os exemplos apresentados em cada critério, serão analisados um a um a seguir.
Fl. 18717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.540 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720614/2022-82
18
A decisão recorrida entendeu que o fato de a contribuinte, na peça impugnatória,
apresentar apenas alguns dos exemplos dos retratados na planilha, por ter realizado uma análise
por amostragem, tornou desnecessário o enfrentamento do referido documento. Então, foram
escrutinados somente os exemplos contidos na peça impugnatória e se desprezou todo o
conteúdo da planilha.
Porém, a matéria não foi julgada por unanimidade. O julgador Guilherme Henrique
da Silva Ribeiro entendeu que o caso demandava sua conversão em diligência e expôs seus
fundamentos, destacando que a rejeição do pedido de conversão em diligência para reanálise
pormenorizada de todas as provas e documentos contidos nos autos se mostrou adequada, pois a
recorrente não formulou os quesitos referentes aos exames desejados. Entretanto, entendeu
caber de ofício a conversão do julgamento em diligência, porque a contribuinte apresentou
argumentos, ainda que sucintos, e os correlacionou com os documentos juntados na impugnação.
Assim discorreu sobre alguns exemplos:
Nota-se que o Resumo dos Argumentos, ainda que suscinto, está
correlacionado com a documentação apresentada na impugnação:
- Unifrios Distribuidora – Coluna Resumo dos argumentos – Coluna Doc
Comprobatório 17, juntado na impugnação
- Coopercousin Cooperativa – Coluna Resumo dos argumentos – Doc
Comprobatório 07 e 08 juntado na impugnação
Ao todo, o interessado carreou aos autos farta documentação (até o Doc
Comprobatório
97),
relativa
à
diversos
critérios
utilizados
na
fundamentação para glosar as perdas de crédito. A grande maioria desta
documentação não foi analisada, daí a necessidade da diligência.
Por fim, no Recurso Voluntário, a contribuinte sustentou a nulidade do acórdão
recorrido por cerceamento do seu direito de defesa. Concordo com as razões recursais e acolho-
as.
Inicialmente, a planilha acostada à impugnação é parte integrante das próprias
razões de fato e de direito que foram sistematizadas no documento intitulado “impugnação”.
Reitero: é parte componente, inseparável e indissociável, da própria impugnação. Não é adequado
defender que a planilha poderia ser desconsiderada por não terem sido formulados quesitos que
justificassem a conversão do julgamento em diligência e nem por não conter, na peça
impugnatória, todos os exemplos específicos que estão retratados na referida planilha.
Ora, não são raros os casos em que, diante de tamanha complexidades dos autos de
infração, os julgamentos são convertidos em diligência para que a contribuinte apresente
exatamente uma planilha correlacionando todos os pontos que já foram colocados nesse
documento, por exemplo, apresentando o nexo de causalidade dos fundamentos jurídicos, fatos e
das provas (planilha “de-para”).
Fl. 18718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.540 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720614/2022-82
19
Num segundo ponto analisado, mostra-se claro que muitos documentos já foram
analisados durante o procedimento fiscal e a reanálise do erro ou acerto das infrações lançadas
ofício estão a critério do julgador administrativo, que decidiriam se seria necessária a reanálise de
critérios com base nos mesmos documentos. Contudo, a planilha sistematiza e correlaciona
expressamente os novos documentos apresentados na impugnação, a nomenclatura desses
documentos e as razões de defesa que sustentariam a pretensão da recorrente.
Tais documentos não podem ser ignorados tão somente porque a contribuinte não
os escreveu, um a um, na sua impugnação. O documento, caso assim fosse elaborado, teria
milhares de páginas. Devem, portanto, ser analisados pelos julgadores administrativos, pois
constitui parte indissociável da impugnação, foram apresentados no processo no momento
adequado e correlacionam a situação fático-jurídica da defesa da contribuinte em face aos
lançamentos de ofício sob o escrutínio.
Não pormenorizar cada uma das glosas na impugnação e, ao contrário disso, as
apresentar no formato de planilha, como documento componente da impugnação, não implica a
não contestação prevista no artigo 17 do Decreto-lei no 70.235/1972. Tanto é que a contribuinte
apresentou novas provas e indicou os fatos jurídicos que entende chancelar sua pretensão. A
planilha, mais uma vez, é parte indissociável de sua impugnação e essencial ao exercício do
contraditório e da ampla defesa.
Tal documento, portanto, deveria ter sido analisado pela decisão de piso,
independentemente se necessária ou não a conversão do julgamento em diligência, sob pena de
fulminar a norma esculpida no artigo 31 do Decreto-lei no 70.235/1972 e atrair a nulidade parcial
da decisão recorrida, nos termos dos artigos 59, inciso II e 60, do mesmo diploma legal.
Por isso, entendo que a negativa da DRJ em analisar os fundamentos jurídicos
veiculados nas planilhas, notadamente aqueles que contêm relação com as provas apresentadas
em conjunto com a impugnação e que diferem daquelas apresentadas no procedimento fiscal,
atrai a nulidade parcial da decisão, por preterição do direito de defesa.
Isto posto, considerando que a planilha de fls. 16.288, suas razões e os documentos
a que se refere, especialmente os apresentados após a instauração do processo administrativo, é
parte integrante e indissociável da impugnação, voto por declarar a nulidade parcial da decisão
recorrida e determino o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento da Receita Federal, para que
seja proferida decisão complementar, analisando as razões de defesa e os documentos
apresentados na referida planilha.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 18719
DF CARF MF
Original